Tribunal: CARF
Processo: 11516.720501/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720501/2011-83
ACÓRDÃO
3302-015.215 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento de créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo
exige comprovação da origem, natureza e vinculação dos valores
pleiteados, mediante documentação fiscal idônea e verificável.
As declarações eletrônicas (DACON, PER/DCOMP) têm caráter meramente
informativo e não substituem a prova material do direito creditório.
Inexistindo comprovação da certeza e liquidez do crédito, deve ser mantido
o indeferimento do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.215 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720501/2011-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Perdigão S.A., pessoa jurídica inscrita
no CNPJ sob no 01.838.723/0001-27, contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada no
processo de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não cumulativos referente ao 1o trimestre
de 2006, no valor total de R$ 522.512,36.
O presente processo originou-se de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep e COFINS, formulado pela contribuinte com fundamento nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, referentes ao regime não cumulativo das referidas contribuições.
A Perdigão pleiteou o ressarcimento dos créditos apurados no DACON e utilizados
parcialmente por meio de PER/DCOMP, indicando origem em aquisições de bens e serviços
vinculados à sua atividade produtiva.
Em exame preliminar, a autoridade fiscal constatou inconsistências entre os valores
declarados e os documentos disponíveis nos sistemas da Receita Federal, notadamente a ausência
de comprovação material da origem dos créditos.
Em razão disso, foi lavrado Despacho Decisório de Indeferimento, fundamentado na
inexistência de elementos comprobatórios suficientes à aferição da certeza e liquidez dos créditos
informados, conforme se lê de seu teor:
“O contribuinte não apresentou documentos fiscais hábeis e idôneos que
comprovem a origem e o direito ao crédito apurado, limitando-se a reproduzir valores declarados
nas PER/DCOMP. Diante da ausência de prova material, indefere-se o pedido de ressarcimento.”
Inconformada, a Perdigão apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva,
na qual sustentou, em síntese, que:
 os créditos foram regularmente apurados e informados nas declarações
DACON e PER/DCOMP;
 o indeferimento não observou o princípio da verdade material, pois a
Receita poderia ter solicitado informações complementares antes de rejeitar
o pedido;
 os sistemas eletrônicos da própria Administração contêm os dados
necessários à verificação dos créditos declarados;
 eventuais divergências seriam de natureza formal ou de vinculação, sem
afetar a substância do direito creditório.
A contribuinte argumentou ainda que o crédito é decorrente de operações
ordinárias de aquisição de insumos e despesas operacionais, e que a falta de apresentação física
de documentos não descaracterizaria o direito já reconhecido contabilmente.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.215 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720501/2011-83
3
Não obstante, não juntou notas fiscais, planilhas de apuração, relatórios de entrada
ou memórias de cálculo. Limitou-se a reafirmar a validade das informações constantes das
declarações entregues.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve o indeferimento, proferindo
o Acórdão no 14-87.639, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o
fundamento de que não cabe à Administração comprovar o crédito pleiteado, mas sim ao
contribuinte demonstrar sua certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional e da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Transcreve-se trecho elucidativo da decisão:
“Cabe ao contribuinte demonstrar a origem e a liquidez do crédito apurado. As
declarações DACON e PER/DCOMP não têm força probatória autônoma para fins de
ressarcimento, sendo meramente instrumentais. Na ausência de documentação comprobatória,
inexiste direito creditório a ser reconhecido.”
A DRJ também consignou que o direito creditório não é presumido, e que o
ressarcimento constitui ato vinculado, sujeito à demonstração inequívoca dos valores pleiteados.
Assim, a decisão de primeira instância indeferiu integralmente o pedido de
ressarcimento, mantendo o crédito em R$ 0,00, por ausência de provas hábeis.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), insistindo na validade das declarações eletrônicas como prova suficiente da
existência dos créditos. Sustentou que o indeferimento baseou-se em formalismo excessivo e que
a fiscalização poderia ter realizado diligência para verificar os registros contábeis e fiscais.
A Recorrente reiterou que:
 o crédito fora regularmente escriturado e declarado;
 eventuais falhas de vinculação entre PER/DCOMP e DACON não
comprometem a existência material dos créditos;
 a autoridade fiscal não apontou qualquer indício de falsidade ou
inconsistência nos valores declarados.
Em sua peça recursal, pleiteou o reconhecimento integral do direito creditório e o
provimento total do recurso, sem, contudo, anexar documentação adicional apta a suprir a
ausência de provas originais.
Toda a argumentação da contribuinte repousa na premissa de que as informações
constantes das declarações eletrônicas possuem presunção de veracidade, o que não encontra
respaldo legal para fins de ressarcimento de créditos tributários.
É o relatório.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.215 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720501/2011-83
4
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa E. Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Delimitação da controvérsia
O presente recurso voluntário tem por objeto a análise da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte Perdigão S.A., mantendo o indeferimento do
pedido de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não cumulativos referentes ao 1o trimestre
de 2006, no valor de R$ 522.512,36.
A controvérsia central reside em determinar se as declarações apresentadas pela
contribuinte — notadamente o DACON e as PER/DCOMP — são suficientes, por si só, para
comprovar a existência, liquidez e certeza dos créditos pleiteados, ou se, conforme decidido pelas
instâncias anteriores, a ausência de documentação hábil e idônea inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório.
II – Do alcance do julgamento e da matéria devolvida
Do exame das peças processuais, constata-se que a autoridade fiscal indeferiu o
pedido por entender que não foram apresentados documentos comprobatórios das operações
geradoras de crédito, como notas fiscais de aquisição de insumos, planilhas de cálculo e memórias
de apuração.
A decisão administrativa expressamente consignou que o ônus da prova é do sujeito
passivo, sendo insuficiente a mera reprodução de valores declarados em sistemas eletrônicos.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou que os créditos já se
encontravam registrados e validados eletronicamente, e que, diante da presunção de veracidade
das declarações prestadas ao Fisco, não seria razoável exigir nova comprovação documental.
Argumentou também que eventual divergência nos sistemas da Receita Federal
deveria ser considerada de natureza meramente formal, não atingindo a substância do direito
creditório.
A DRJ, ao apreciar a defesa, manteve o indeferimento, reproduzindo o
entendimento de que não compete à Administração comprovar o direito alegado, tampouco
presumir a veracidade de créditos não demonstrados por documentos fiscais. A decisão destacou,
de modo categórico, que o reconhecimento de ressarcimentos depende de prova concreta e
verificável, e não de mera declaração unilateral do contribuinte.
Dessa forma, a matéria devolvida a este Conselho restringe-se à verificação da
suficiência probatória das declarações apresentadas e à possibilidade de reconhecimento do
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.215 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720501/2011-83
5
crédito sem suporte documental físico, questão esta eminentemente probatória e formal, sem
discussão sobre o enquadramento material de insumos ou hipóteses de creditamento.
III – Do ônus da prova e da necessidade de documentação idônea
Nos termos dos documentos constantes dos autos, o Despacho Decisório de origem
foi fundamentado no entendimento de que a apuração e o ressarcimento de créditos das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS dependem de documentação hábil e idônea que
demonstre a origem e a vinculação dos valores com as operações geradoras.
No caso em exame, a contribuinte não apresentou notas fiscais, relatórios de
entrada, planilhas de memória de cálculo ou outros elementos que permitissem verificar o
montante efetivamente apurado.
Ao contrário, limitou-se a reiterar os valores constantes das PER/DCOMP, alegando
que estas, por serem declarações oficiais, seriam suficientes para comprovar o crédito.
Contudo, tanto o despacho decisório quanto o acórdão da DRJ foram firmes ao
consignar que as declarações eletrônicas não produzem, por si só, efeitos de prova plena, tendo
natureza meramente declaratória e dependente de verificação material posterior.
Ressalta-se que, em nenhum momento, a contribuinte apresentou documentação
capaz de confirmar a efetiva ocorrência das operações que teriam gerado os créditos. Tampouco
apresentou justificativas específicas para a ausência desses comprovantes, limitando-se a alegar
genericamente que as informações estariam “à disposição do Fisco nos sistemas internos”.
A DRJ foi expressa ao consignar que não cabe à autoridade fiscal produzir prova
substitutiva em favor do contribuinte, uma vez que o procedimento de ressarcimento demanda
demonstração inequívoca do direito alegado, e não simples referência a declarações de
escrituração. Assim, inexistindo prova idônea nos autos, não há como aferir a liquidez e a certeza
do crédito pretendido.
IV – Da análise das alegações da contribuinte
A recorrente sustenta que a verificação da veracidade dos dados declarados poderia
ter sido realizada mediante diligência interna da Receita Federal, a partir do cruzamento de
informações constantes de seus sistemas. Todavia, essa alegação não encontra amparo no
procedimento fiscal, pois a iniciativa probatória cabe à parte que pleiteia o crédito.
Além disso, o processo administrativo tributário não confere à autoridade julgadora
poder de presumir a legitimidade de créditos sem base documental concreta.
Os próprios autos revelam que, apesar das reiteradas oportunidades de defesa,
nenhum documento comprobatório foi juntado pela contribuinte.
Desse modo, ainda que se reconheça o volume de declarações eletrônicas
apresentadas, a ausência de qualquer elemento de suporte impede o deferimento do pedido.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.215 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720501/2011-83
6
Por outro lado, o exame das peças também não indica erro formal da Administração
ou omissão de análise de documentos existentes. O indeferimento foi devidamente motivado,
com exposição clara das razões que levaram ao não reconhecimento do crédito, sem vício de
procedimento ou cerceamento de defesa.
Assim, o fundamento central permanece o mesmo: a ausência de prova da origem e
da liquidez do crédito, elemento indispensável à concessão de ressarcimentos tributários.
V – Da conclusão da análise
Considerando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que:
O pedido de ressarcimento foi indeferido por falta de comprovação documental;
A contribuinte não trouxe novos documentos nas fases subsequentes
(Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário);
A alegação de que o crédito estaria “nos sistemas da Receita” não supre o dever
legal de demonstrar o direito pleiteado;
Não há indícios de que a Administração tenha se omitido na apreciação de provas
ou indeferido a produção de provas requeridas.
Dessa forma, permanece a conclusão firmada pela DRJ de que não restou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito objeto do pedido, sendo inviável o reconhecimento
do direito sem a devida comprovação material.
Em síntese, as razões apresentadas no recurso voluntário não afastam os
fundamentos da decisão recorrida.
A ausência de documentação hábil inviabiliza o reconhecimento do direito
creditório, não havendo base para conversão do julgamento em diligência, tampouco para
provimento do recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 489
DF CARF MF
Original